Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710452-58.2020.8.07.0001 Número do processo na origem: 0710452-58.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: TIAGO CABRAL FALQUEIRO EMBARGADO: RENATO FERRAZ LIMA, ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DARCE LIMA EMBARGADO: LOCAL SIG COWORKING E SERVICOS DE ESCRITORIOS LTDA, ANNA BERNARDES DA CUNHA, RENATO FERRAZ LIMA, ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DARCE LIMA, TIAGO CABRAL FALQUEIRO, SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF DESPACHO Considerando o certificado em ID 55974418, restitua-se o prazo para que o SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF apresente as contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte adversa. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora